Tribunal: TJDFT
Processo: 0721097-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECRÉSCIMO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil - CPC autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).

3. A determinação judicial de significativa diminuição da prestação alimentícia, em sede liminar, somente é possível em situações excepcionais. Precedentes.

3. No caso, não restou demonstrada, de plano, a impossibilidade de prestação alimentícia pelo agravante; tampouco se constata situação que lhe cause risco concreto ou iminente que justifique a concessão da liminar requerida. Necessária, portanto, a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Recurso conhecido e não provido.